Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. MANUTENÇÃO.
1. Constatado que o recurso é útil e necessário para que a agravante alcance situação mais favorável, considera-se caracterizado o interesse recursal.
2. A ilegitimidade passiva, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser analisada em agravo de instrumento se, submetida ao Juízo de origem, por ele ainda não foi apreciada. Precedentes.
3. Uma vez demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela antecipada antecedente (CPC/2015 300 303).
4. Rejeitou-se a preliminar de falta de interesse recursal, acolheu-se a preliminar de supressão de instância e, na parte conhecida, negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré.